Tribunal: TJBA
Processo: 8000981-71.2018.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000981-71.2018.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERLINDA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
VANDERLAN PEDRO FREIRE DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA SANDRA NOGUEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
DEISE PAULA NEVES BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPEDITIVA DE OBRA NOVA C/C PEDIDO LIMINAR. CONSTRUÇÃO DE MURO ENTRE IMÓVEIS DE FAMILIARES. IRREGULARIDADE DOMINIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE INVASÃO DE ÁREA ALHEIA. EXISTÊNCIA DE OUTRO ACESSO AO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de não fazer impeditiva de obra nova, em razão da construção de muro entre imóveis pertencentes a membros da mesma família. A apelante alegou invasão de parte de seu terreno e prejuízo ao acesso ao imóvel, requerendo a demolição da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se restou comprovada a invasão de área pertencente à apelante pela construção do muro erguido pela apelada; e (ii) estabelecer se a medida demolitória seria adequada e proporcional diante das circunstâncias fáticas e da ausência de delimitação dominial precisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório evidencia situação de irregularidade dominial e confusão de limites entre imóveis originários de terreno comum pertencente à ascendente das partes, sem registro formal ou memorial descritivo capaz de individualizar as frações.

4. A prova oral e documental demonstra que não há certeza técnica sobre em qual porção física o muro foi construído, impossibilitando a conclusão de invasão de propriedade.

5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à autora provar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu, inexistindo prova cabal de esbulho ou turbação possessória.
6. O art. 1.297 do Código Civil autoriza o proprietário a murar seu imóvel, direito que não se mostra abusivo quando inexistente delimitação clara de divisas e comprovada a finalidade legítima da obra.

7. A instrução revelou que a residência da apelante possui outros acessos à via pública, não havendo enclausuramento que justifique a demolição integral do muro.

8. Aplica-se o princípio da proporcionalidade, evitando-se medida gravosa e desnecessária, devendo-se conciliar o direito de propriedade e o direito de locomoção (CF, art. 5º, XV, XXII e XXIII), conforme a função social da propriedade (CC, art. 1.228, §1º).

9. A ausência de dolo, o uso compartilhado do terreno e a inexistência de prova segura da titularidade da área justificam a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XV, XXII e XXIII; CC, arts. 1.228, §1º, 1.297 e 1.314; CPC, arts. 373, I, 85, §§2º e 11, 98, §3º, e 487, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº 8000981-71.2018.8.05.0057,
em que figuram como apelante
GERLINDA NOGUEIRA
e como apelada
MARIA SANDRA NOGUEIRA SANTANA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07/BI